Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALDO FGTS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. As verbas vinculadas ao FGTS, diante do evidente caráter salarial, são impenhoráveis, consoante prevê o art. 2, §2o, da Lei no 8.036/90, regra mitigada apenas em relação à obrigação alimentar.
2. O crédito exequendo deriva de empréstimo bancário, cuja pretensa penhora vai de encontro à lei de regência.
3. Agravo de instrumento não provido.